Tribunal: TJSP
Processo: 0000617-87.2018.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e obscuridade – Não ocorrência – Matéria suficientemente analisada e decidida pelo julgado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332258
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0000617-87.2018.8.26.0564/50001, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado
MARCIO SHUJI OKUNO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000617-87.2018.8.26.0564/50001 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 0000617-87.2018.8.26.0564/50001 – São Bernardo
do Campo.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Embte. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Embdo. Marcio Shuji Okuno.
Voto no 36.231.
Vistos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão e obscuridade
Não ocorrência Matéria suficientemente analisada e decidida
pelo julgado Embargos rejeitados.
1
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
INSS ao V. Acórdão de fls. 139/141,
alegando, em suma, omissão e obscuridade do julgado. Postula, assim, sua
declaração, inclusive para fins de prequestionamento.
2
A fundamentação do V. Aresto é mais do que
suficiente para embasar a decisão nele estampada, sendo desnecessária a
declaração objetivada pelos embargos. Sua fundamentação exclui toda a matéria
alegada em razões de recurso.
O inconformismo do embargante com a solução
constante do julgado não caracteriza omissão ou obscuridade.
Ademais, é de se salientar que a questão foi
suficientemente apreciada pelo decisum.
Ora, o embargante almeja a rediscussão da matéria já
analisada e decidida pelo V. Aresto, o que é inadmissível.
Destarte, nada mais há a acrescentar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000617-87.2018.8.26.0564/50001 -Voto no
3
3
Daí porque, ante o exposto, rejeito os embargos.
Custas na forma da Lei.
ALBERTO GENTIL

Relator
(Assinatura Eletrônica)